Tribunal: TJMT
Processo: 1004083-09.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004083-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SILVIO FREITAS PEREIRA - CPF: 848.235.691-72 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1004083-09.2018.8.11.0041

Apelante
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apelada
: SILVIO FREITAS PEREIRA

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Ação
:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por
SILVIO FREITAS PEREIRA
,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30.12.2017, que vitimou a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.881,25, a título de seguro obrigatório ao autor, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.200,00.

Apelação
(Id. 26449971): alega, em síntese, que é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação, em razão da inadimplência da parte autora quanto ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório do veículo. Afirma que há erro material quanto a data de ocorrência do sinistro, vale dizer, 30.12.2016. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 226449975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020